Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0716724-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCIMAR VIANA DE QUEIROZ, GENI ALMEIDA DE MELO, MARIA GORETT CAVALCANTE DOS SANTOS, TEREZINHA DE JESUS FALCAO LOUREIRO RECORRIDO: OCTAVIA LISBOA ALVES BATISTA DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 359, de 27/6/2025. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031